Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-24.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0002713-24.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE TARCISIO DE MELO EMBARGADO: JOSE BRAZ SATURNINO DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 25368580. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 24720669). Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator